Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013384-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA CERVINSKI DE OLIVEIRA - CPF: 987.058.141-20 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos de recuperação de consumo nos valores de R$ 423,00 e R$ 290,78, totalizando R$ 713,78, e indenização por danos morais. A recorrente alega que o TOI apresentado pela reclamada seria forjado, com assinatura que não corresponde à sua, e que tal documento não estava disponível no site da Energisa nem foi apresentado na reclamação ao Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica; e (
ii
) determinar se a conduta da concessionária configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária comprovou a regularidade da fatura questionada com Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), carta explicando a apuração do valor recuperado, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo e fotos evidenciando a irregularidade no medidor, caracterizada como "desvio de energia - carga ligada na linha no borne do medidor".

4. O cálculo da recuperação de consumo foi realizado conforme o artigo 595, inciso V da Resolução Normativa n° 1.000 da ANEEL, utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica proporcionalizado em 30 dias, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

5. A mera alegação genérica de divergência na assinatura do TOI, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela concessionária, conforme entendimento jurisprudencial e a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando comprovada a irregularidade no medidor por meio de TOI e registros fotográficos, desde que observados os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL. 2. A impugnação genérica de assinatura em TOI, sem comprovação técnica, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021,
arts
. 590, 592 e 595, V; CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016; TJMT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1013384-53.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Rita
Cervinski
de Oliveira

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rita
Cervinski
de Oliveira ajuizou reclamação em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora no 631517386; b) foi surpreendida com o recebimento de duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 423,00 e R$ 290,78, totalizando R$ 713,78; c) jamais interferiu no aparelho medidor com intuito de fraudar a medição de energia; d) tentou resolver administrativamente junto ao PROCON, sem êxito; e) teve seu nome protestado indevidamente. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos referentes à recuperação de consumo; b) a baixa dos protestos realizados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 22.770,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não há vício de formalidade na lavratura do TOI, pois a autora estava presente no momento da inspeção técnica; b) a Reclamada acostou ao processo registros fotográficos da irregularidade, demonstrativo do cálculo de recuperação de consumo e Carta ao Cliente; c) a Reclamada agiu amparada na Resolução no 1000/2021-ANEEL, que autoriza a concessionária a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 maiores valores disponíveis de consumo mensal; d) não houve comprovação de irregularidade/ilegalidade da cobrança, suspensão do fornecimento de energia ou inclusão indevida do nome nos órgãos de restrição ao crédito que justificasse a indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a Reclamada não apresentou o resultado da análise do medidor pelo I
N
METRO, tornando inviável a prova pericial; b) o TOI apresentado pela Reclamada é forjado, com assinatura que não corresponde à da Recorrente; c) em consulta ao site da Reclamada, constatou-se que não há TOI registrado no sistema; d) o medidor está localizado em poste a 2,5 metros de altura, o que impede o acesso do consumidor comum; e) a cobrança de recuperação de consumo foi realizada em novembro/2024, enquanto a carta informando a irregularidade foi enviada apenas em janeiro/2025; f) a Reclamada protestou seu nome indevidamente, causando-lhe danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer como inexistentes as faturas nos valores de R$ 423,00 e R$ 290,78; b) determinar a baixa dos protestos realizados; c) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.770,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

"(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)"

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas consistem em cobranças de recuperação de consumo nos valores de R$ 423,00 e R$ 290,78, totalizando R$ 713,78, com vencimento em novembro de 2024, conforme documentos juntados nos
ID de origem 190047795
e
190047796
.

No
presente
caso, a reclamada comprovou a regularidade da fatura questionada com os seguintes documentos: Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 162377897 (ID
de Origem
198749372), carta explicando a apuração do valor recuperado (
ID de Origem
198749372,
pgs
. 02-04), demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo (ID
ID
de Origem
198749372) e fotos evidenciando a irregularidade (ID
ID
de Origem
198749372,
pgs
. 05-10).

A recorrente alega que o TOI apresentado pela reclamada seria forjado, com assinatura que não corresponde à sua, e que
este
documento não estava disponível no site da Energisa nem foi apresentado na reclamação ao Procon. Contudo, tais alegações não são suficientes para descaracterizar a validade do documento apresentado pela concessionária.

O TOI juntado aos autos indica claramente a ocorrência de "DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR", constatada em inspeção realizada em 10/09/2024, conforme ID 198749372. A inspeção foi devidamente documentada com registros fotográficos que demonstram a irregularidade encontrada, caracterizada como "PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR DESVIO DE ENERGIA CARGA LIGADA NA LINHA NO BORNE DO MEDIDOR".

Ademais, conforme o histórico de consumo apresentado, é possível verificar que após a regularização do medidor houve aumento significativo no consumo registrado, o que corrobora a existência da irregularidade apontada pela concessionária.

Por se tratar de cobrança de recuperação de consumo, o TOI aponta irregularidade no medidor, tornando legítima a recuperação de consumo. A concessionária aplicou o disposto no artigo 595, inciso V da Resolução Normativa n° 1.000 da ANEEL, utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

O cálculo foi devidamente demonstrado no documento de ID
de Origem

198749372,
pgs
. 02-04, onde consta que o consumo faturado no período de recuperação foi de 463,00 kWh, enquanto o consumo devido seria de 1.114,67 kWh, resultando em uma diferença de 651,67 kWh a ser recuperada.

No caso em tela, embora a recorrente alegue genericamente que a assinatura no TOI não seria sua, não apresentou prova técnica capaz de invalidar o documento. A mera alegação de divergência, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela concessionária.

Em igual sentido preconiza a Súmula 34 Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

"SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023)"

Diante do exposto, concluo pela regularidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária, uma vez que devidamente comprovada a existência de irregularidade no medidor e observados os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL para o cálculo dos valores a serem recuperados.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025